Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRIPTOMOEDA. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO. BENS. DEVEDOR. INCUMBÊNCIA. CREDOR.
1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens do devedor em substituição à parte credora.
2. O Brasil não possui regulamentação específica no que se refere às moedas virtuais, especialmente quanto às informações de quem é o seu titular, pois as movimentações são realizadas com o uso de criptografia. O anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora.
3. Agravo de instrumento desprovido.